Tribunal: TJBA
Processo: 8039111-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039111-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em
A
ção de
C
obrança ajuizada contra o Município de Santo Amaro, na qual
o A
gravante requeria antecipação de valores.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; estabelecer se é juridicamente admissível a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que importe esgotamento do objeto da
lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso
sub examine
.

4. A decisão de origem fundamenta-se na ausência de risco de inadimplemento do Município, considerando viável o pagamento posterior das verbas discutidas.

5. A legislação processual veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, conforme art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, c/c o art. 1.059 do CPC.

6. Precedentes do STJ e do TJGO consolidam a impossibilidade de deferimento de tutela provisória que implique adiantamento de verbas salariais, em razão do risco de irreversibilidade e do impacto sobre o erário.

7. O provimento antecipatório pleiteado representaria acréscimo financeiro imediato à Administração, ainda pendente de apreciação no mérito, o que justifica a negativa da medida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido. Agravo
I
nterno prejudicado.

—————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 1.059.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (precedentes não especificados no voto); TJGO, AI nº 0229982-66.2020.8.09.0000, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8039111-63.2025.8.05.0000
,
figurando como Recorrente
GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA
, sendo Recorrido o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.